Tribunal: TJSP
Processo: 0032424-24.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. URV. TEMA N. 5 DE REPERCUSSÃO GERAL DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Servidor público estadual. Conversão em URV. Acórdão que julgou a procedência da ação, e expressamente se reportou ao RE no 1101726/SP. Conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF na tese 01 do julgamento do Tema no 5, sem necessidade de qualquer alteração. Adequação, sem alteração do

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. URV. TEMA N. 5 DE REPERCUSSÃO GERAL DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Servidor público estadual. Conversão em URV. Acórdão que julgou a procedência da ação, e expressamente se reportou ao RE no 1101726/SP. Conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF na tese 01 do julgamento do Tema no 5, sem necessidade de qualquer alteração. Adequação, sem alteração do resultado, para observar a aplicação do entendimento do RE no 561.836/RN, especialmente, fixando o termo final da obrigação de incorporação, determinando a análise da reestruturação remuneratória e, em caso positivo, da absorção por completo e considerando-se a irredutibilidade estipendial, na fase de liquidação. Adequação mínima do julgado, sem alteração do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0032424-24.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
APARECIDA TABIAN, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de juízo de
retratação, adequaram em parte mínima o acórdão, sem alteração no resultado. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032424-24.2009.8.26.0053 -Voto no 36419
2
VOTO No 36419
APELAÇÃO No 0032424-24.2009.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MARIA APARECIDA TABIAN
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: DR. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. URV.
TEMA N. 5 DE REPERCUSSÃO GERAL DO C.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
Servidor
público estadual. Conversão em URV. Acórdão que
julgou a procedência da ação, e expressamente se
reportou ao RE no 1101726/SP. Conformidade com o
entendimento firmado pelo C. STF na tese 01 do
julgamento do Tema no 5, sem necessidade de
qualquer alteração. Adequação, sem alteração do
resultado,
para
observar
a
aplicação
do
entendimento do RE no 561.836/RN, especialmente,
fixando o termo final da obrigação de incorporação,
determinando
a
análise
da
reestruturação
remuneratória e, em caso positivo, da absorção por
completo
e considerando-se a irredutibilidade
estipendial, na fase de liquidação. Adequação
mínima do julgado, sem alteração do resultado.
I- Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por MARIA APARECIDA TABIAN em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando, em síntese, ser
servidora pública estadual e objetivando o recálculo dos seus
vencimentos, nos termos do artigo 22 da Lei n. 8.880/94, bem como
ao pagamento das diferenças em atraso, com observação da
prescrição quinquenal, devidamente corrigido.
A
r.
sentença
de
fls.
77/78
julgou
improcedente a ação. O acórdão de fls. 193/198 julgou procedente a
demanda para o reconhecimento do direito da autora à conversão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032424-24.2009.8.26.0053 -Voto no 36419
3
seus vencimentos e proventos em URV, nos termos da Lei Federal no
8.880, de 1994, com o pagamento das diferenças, observada a
prescrição quinquenal. Atrasados corrigido monetariamente e com
incidência de juros de mora conforme o artigo 1o-F da Lei 9.494/97,
com a nova redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Inconformada, a Fazenda do Estado de São
Paulo interpôs recursos extraordinário e especial pretendendo a
inversão do resultado para a declaração de improcedência da
demanda, sob o entendimento de que não há prova de existir
prejuízo decorrente da suposta conversão errônea e para que seja
aplicado os entendimentos dos Repetitivos nos 970.217/RS e
1.047.686/RS (fls. 216/229 e 231/245).
Com resposta (fls. 248/249). Os autos foram
devolvidos a esta E. Câmara nos termos do art. 1.040, inciso II, do
CPC, em vista do julgamento do mérito do RE no 561.836-RN (Tema
05) em 10.02.2014- fls. 333/334.
É o relatório.
II- Inicialmente, o Tema no 05 do E. Superior
Tribunal Federal relaciona-se com a questão de fundo do presente
feito que é a aplicabilidade da Lei no 8.880/94 aos servidores públicos
estaduais, donde tal Corte posicionou-se nas seguintes teses:
“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou
sobre o sistema monetário e exerceu a sua
competência prevista no art. 22, VI, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032424-24.2009.8.26.0053 -Voto no 36419
4
de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou
municipal, que discipline a conversão da moeda
Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração
de seus servidores de uma forma incompatível com a
prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional,
mormente
quando
acarretar
redução
de
vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração do
servidor, do percentual devido em razão da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em
URV deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor
passa
por
uma
restruturação
remuneratória.”
Como se vê, no referido julgamento, definiu-
se que Estados e Municípios também devem observar os critérios
estabelecidos pela Lei Federal no 8.880/94 para a conversão em URV
dos vencimentos e proventos de seus servidores; e que a
reestruturação remuneratória é o marco temporal para o término da
incorporação do percentual devido em razão de eventual conversão
errada em URV.
O acórdão posto em combate confirma o
entendimento fixado no Tema no 5 do C. Supremo Tribunal Federal
ao pronunciar a procedência da ação, sendo certo que observa a
primeira tese.
Quanto à segunda tese, referente ao termo
final, pequena adequação há que ser feita, sem alteração do
resultado.
Deste
modo,
fica
consignado
que

a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032424-24.2009.8.26.0053 -Voto no 36419
5
ocorrência de reestruturação na carreira deverá ser analisada
concretamente na fase de liquidação, quando, uma vez verificada sua
ocorrência, deverá ser observado se absorveu por completo o índice
devido pela conversão dos salários em URV, de modo a assegurar
que não haja ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos,
conforme exigido pelo RE no. 561.836.
Nesse sentir, com tal retoque, o acórdão fica
compatível com o decidido pelo E. STF no Tema no 05.
Isto posto, nos termos do artigo 1.040, II, do
CPC e das decisões do E. Supremo Tribunal Federal no Tema no 05,
adequa-se o julgamento apenas no que se refere ao termo
final, sem alteração do resultado. Oportunamente, restituam-se
os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
VERA ANGRISANI
Relatora